Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700845-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE JESUS MENEZES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DIGIO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PINE S/A, BANCO C6 S.A., BANCO CSF S/A, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aldo de Jesus Menezes contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF, que, nos autos da ação de conhecimento no. 0725054-55.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de liminar concessão da tutela provisória de urgência para suspender descontos derivados de operações de crédito (empréstimos), bem como determinou a emenda à petição inicial. A parte agravante pede a concessão da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício, a parte agravante juntou os documentos anexos à petição de id 68105122. Analiso o pedido de concessão da gratuidade de justiça pelo agravante. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante é servidor público federal, ocupante de cargo público efetivo na Polícia Rodoviária Federal, e aufere renda mensal (bruta) no valor de cerca de R$ 21.000,00, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de diversos empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 8.100,00, conforme se observa dos contracheques anexados (id 68105134, 68105132, 68105130, 68105126). Recebeu no mês de dezembro de 2024 o valor bruto de cerca de R$ 37.000,00, e no mês de novembro de 2024, cerca de R$ 48.400,00, em razão de renda não recorrente (décimo terceiro, adicional de férias). A declaração de imposto de renda também deixa evidente que a parte não ostenta a condição de hipossuficiente (id 68105126), com a percepção anual de vultosa quantia, além de manter certa quantia em depósitos bancários. No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Ademais, a agravante não comprova de que forma específica os gastos com as despesas mensais serão afetados com o indeferimento do benefício em comento. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782,DJE: 2/8/2023). (destaque nosso) Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator